Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-86.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRENTE. SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELA TR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO. CONTRADIÇÕES. JULGADOS DE OUTRAS TURMAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O acórdão é omisso tão somente quanto à análise do pedido de alteração do índice de correção monetária.
2.1. O índice de correção monetária adotado desde 1995 por este Eg. Tribunal de Justiça é o INPC; além disto o STF já proferiu entendimento no sentido de que o uso da TR para correção monetária é inconstitucional, não havendo que se falar em alteração da sentença quanto ao índice determinado.
2.2. Omissão sanada. Acórdão integralizado.
3. Ocorre a contradição quando são apresentadas proposições inconciliáveis no mesmo acórdão.
3.1. A existência de teses contrárias à aplicadas em outros julgados desta eg. Corte não gera contradição no acórdão. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.